Tribunal: STF
Processo: ARE 1600263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1) PRELIMINAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESPROVIMENTO - APELANTE QUE PERMANECEU SOB CUSTÓDIA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - SEGREGAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS, APTOS A ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - PRECEDENTES. 2) MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESPROVIMENTO - VALORAÇÃO DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE PERMITE EXTRAIR, ESTREME DE DÚVIDA, A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DO DELITO - RELATOS DETALHADOS, COERENTES E HARMÔNICOS EXPRESSADOS PELA OFENDIDA, CORROBORADOS PELAS MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE RÉU E VÍTIMA - PRINTS SCREENS COLHIDOS PELA AUTORIDADE POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ADULTERAÇÃO DAS MENSAGENS - PROVA IDÔNEA - NEGATIVA DE AUTORIA E TESES DEFENSIVAS ISOLADAS E DIVORCIADAS DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM A AÇÃO PENAL - PRESCINDIBILIDADE DE ATESTO POSITIVO EM LAUDO PERICIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 167, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE TENTATIVA DE ATOS DE NATUREZA SEXUAL PERPETRADOS EM FACE DA VÍTIMA - CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME - DESPROVIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DO ABALO PSICOLÓGICO SUPORTADO PELA OFENDIDA - VALIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - PRECEDENTES - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. 4) PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - DESPROVIMENTO - RÉU QUE É TIO DA OFENDIDA - AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA DEMONSTRADA - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA MANTIDO. 5) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - DESPROVIMENTO - CRIME PRATICADO POR DIVERSAS VEZES, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) ANOS - CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA - QUANTUM DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. 6) PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR E/OU REDUÇÃO - DESPROVIMENTO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MONTANTE ESTIPULADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL AO CASO - PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente